Tribunal: STF
Processo: ARE 1431341
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DE CADASTRO CEMPRO. APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL.EXIGÊNCIA. DECRETO MUNICIPAL Nº 18.097/2012. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AJG. CONCEDIDA.



    1. Concedido o benefício da Assistência Judiciária ao impetrante.



    2. A Administração Pública submete-se à legalidade (art. 37, caput, da CF), constituindo-se parâmetro normativo importante para salvaguardar o Estado de Direito, por meio da compreensão de primazia da lei e reserva legal.



    3. A parte impetrante postula que seja declarada a inconstitucionalidade do ato administrativo impugnado (indeferimento do cadastro CEMPRO, ante a obrigatoriedade de apresentação da certidão de regularidade fiscal municipal), para possibilitar à impetrante a renovação do cadastro CEMPRO sem a apresentação da certidão exigida no inciso II do art. 35 do Decreto Municipal 18097/2012.



    4. A impetrante não apresentou certidão de regularidade fiscal para obter a renovação no cadastro CEMPRO, (Cadastros de Empresas de Propaganda) junto à SMAM - Secretaria do Meio Ambiente de Porto Alegre, requisito obrigatório previsto no art. 35, II, do Decreto Municipal 18097/2012, bem como não demonstrou opreenchimento de alguma das modalidades previstas para suspender o crédito tributário em questão.



    5. Na linha do Ministério Público, a exigência de demonstração de regularidade fiscal não se mostra desarrazoada para a renovação do cadastro junto à SMAM e tampouco representa modo de cobrança por meio de coerção.



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XIII, e 170, inciso IX, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 170, IX, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto à obrigatoriedade do cadastro CEMPRO para toda pessoa jurídica responsável pela exploração ou utilização de veículos de divulgação visíveis nos logradouros públicos, dentro do território do município de Porto Alegre, o art. 35 do Decreto Municipal 18097/2012 dispõe o seguinte:



    Art. 35 A pessoa jurídica responsável pela exploração ou utilização de veículos de divulgação visíveis nos logradouros públicos dentro do território do Município de Porto Alegre deverão obrigatoriamente cadastrar-se junto à Smam, nos termos da Lei.



    § 1º O cadastro a que se refere o "caput" deste artigo fica denominado de Cadastro de Empresas de Propaganda (CEMPRO).



    § 2º Para o cadastramento, a pessoa jurídica responsável pela exploração e comercialização de veículos de divulgação na paisagem urbana e visíveis dos logradouros públicos deverá apresentar:



    I - formulário apropriado devidamente preenchido, com a identificação do nome, domicílio, telefone, "e-mail" e do CNPJ;



    II - certidão de Regularidade Fiscal Municipal de Porto Alegre; e



    III - alvará de funcionamento. (grifei)



     



    Já o Código Tributário Nacional prevê as formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário:



    Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:



    I - moratória;



    II - o depósito do seu montante integral;



    III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;



    IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;



    V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)



    VI – o parcelamento (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)



    Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.



    Como se vê, a apresentação da certidão de regularidade fiscal é requisito obrigatório de acordo com o Decreto Municipal nº 18.097/2012, bem como existem hipóteses legais para a suspensão do crédito tributário com o intuito de emissão de certidão com efeitos de negativa.



    (...)



    No caso, a impetrante não apresentou certidão de regularidade fiscal para obter a renovação no cadastro CEMPRO, (Cadastros de Empresas de Propaganda) junto à SMAM - Secretaria do Meio Ambiente de Porto Alegre, requisito obrigatório previsto no art. 35, II, do Decreto Municipal 18097/2012, bem como não demonstrou o preenchimento de alguma das modalidades previstas para suspender o crédito tributário em questão.



    (...)



    Em relação ao alegado meio coercitivo indireto para a satisfação de créditos de natureza fiscal, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever o seguinte trecho do parecer do Ministério Público, agregando-o aos fundamentos desta decisão:



    Com efeito, não desconheço o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de ser ilícita a exigência, por parte da Administração Pública, de certidão negativa de débito para a autorização do exercício de atividade econômica. De fato, tal exigência constitui verdadeira sanção política, utilizada como meio coercitivo indireto para a satisfação de créditos de natureza fiscal, mostrando-se patente a restrição, ilegal, ao livre exercício da atividade econômica, conforme previsto no art. 170 da Constituição Federal.



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 565.048/RS, submetido ao rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que o Estado não pode adotar sanções políticas, que se caracterizam pela utilização de meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, estando o ente público vinculado ao procedimento de execução fiscal para a cobrança de seus créditos, no qual é assegurado ao devedor o devido processo legal.



    A negativa da CPD-EN, quando garantida de forma satisfatória a dívida, constitui verdadeira sanção política.



    Ocorre que, na hipótese destes autos, não restou demonstrado por meio de prova inequívoca, pré-constituída e exclusivamente documental, que nas execuções fiscais ajuizadas contra a impetrante, discutidas judicialmente (processos nºs 001/117.00678818, 001/116.01567147, 001/117.00678770, 001/117.00678800 e 5056294- 61.2019.8.21.0001), a dívida foi garantida de forma satisfatória. (...)



    Como bem apontado pelo juízo a quo na sentença recorrida, a exigência de demonstração de regularidade fiscal não se mostra desarrazoada para a renovação do cadastro junto à SMAM e tampouco representa modo de cobrança por meio de coerção, pois a impetrante possui meios de obter eventual suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas execuções fiscais mencionadas na exordial.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente